Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747196-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA AGRAVADO: CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM, KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 65845724 interposto por CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA contra decisão ID 215987754 proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0700951-41.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM e KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA, pontuou "que, por se tratar de regra protetiva, de ordem pública, não se admite a renúncia a garantias legais como impenhorabilidade em execuções, estabelecida em contrato de locação", determinando que se aguarde "o prazo para cumprimento das determinações de ID 214758558" para que os autos retornem conclusos". Preparo recolhido, ID 65845594. É o relato do necessário. Decido: O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, atribuição também definida no art. 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, verifica-se que o Juízo de 1a instância postergou a deliberação em si acerca da impugnação à penhora apresentada pelos agravados para momento após o decurso do prazo de manifestação dos exequentes para ratificar a insurgência em face da constrição realizada. Com efeito, na manifestação de CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA no ID 215244522, que gerou o pronunciamento judicial impugnado, sequer houve pedido, de fato, acerca da matéria, limitando-se a agravante a "ressaltar, ainda que hipoteticamente", a questão da impenhorabilidade. Desse modo, carece de conteúdo decisório o ato que apenas pontua tópico diante de questionamento hipotético da parte. Nesse cenário, afasta-se o requisito de interesse recursal necessário para admissão do agravo de instrumento neste momento do processo, visto que ausente interesse ou utilidade na discussão sobre a possibilidade de reforma de um pronunciamento que nada define sobre o acolhimento da impugnação à penhora, ou seja, um mero despacho. Afinal, o assunto ainda se encontra pendente de análise, aguardando-se, conforme consta no ID 216511676, justamente prazo para que CELENITA "se manifeste acerca da impugnação à penhora de ID 216061658/ID 214099839", quando os autos retornarão conclusos ao magistrado. Ante o exposto, o processamento do recurso torna-se prejudicado, especialmente considerando que posicionamento diverso poderia acarretar supressão de instância. Logo, considerando a ausência de requisito de admissibilidade, não conheço do agravo de instrumento ID 65845724. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital